Tribunal: STF
Processo: RE 1043950
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS AUFERIDAS COM SERVIÇOS RELATIVOS AO FRETE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO CONTRATADO POR EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA - TRADING COMPANY. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE DO ARTIGO 149, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 674 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE AS VENDAS AO EXTERIOR REALIZADAS DE FORMA DIRETA E INDIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência dos óbices apontados no decisum impugnado e, ato contínuo, reitera os argumentos do recurso extraordinário.



    À luz dos argumentos expostos pela recorrente, RECONSIDERO a decisão objurgada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e, ademais, passo ao reexame do recurso extraordinário.



    Nesse referido mister, relembro que o presente feito envolve recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa assentou o seguinte:



    “CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). LEI Nº 10.865, DE 2004. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL. SERVIÇOS RELATIVOS AO FRETE PRESTADOS A EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. DESCABIMENTO.



    Não tem a operadora de transporte multimodal o direito à suspensão da incidência do PIS e da COFINS, na forma da Lei nº 10.865, de 2004, art. 40, §§ 6-A e 8º, sobre as receitas auferidas com serviços relativos ao frete (que não ao frete em si) contratados por empresa comercial exportadora (trading company).”



    No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, afronta ao art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, a seu turno, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 674.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu novo juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação infra:



    “De início, impõe-se sinalar que não se cogita de serem as receitas auferidas pela autora - na qualidade de operadora de transporte multimodal - com o frete e demais serviços a ele relativos, prestados a pessoa jurídica comercial exportadora, juridicamente qualificáveis como 'de exportação'. Isso porque o frete e serviços afins são por ela prestados no território nacional, e custeados por empresa nacional (pela pessoa jurídica comercial exportadora). (...)



    De fato, é conferido tratamento favorecido às operações de exportação, tanto pela Constituição Federal quanto pela legislação infraconstitucional, com o objetivo de se estimular o ingresso de divisas, o que não ocorre no caso demandante, em que a operação de transporte se dá no âmbito do mercado interno e os valores por ela recebidos são pagos por empresa nacional. Não há dizer, portanto, como defendido na inicial e em razões de apelação, estejam as receitas da autora imunes à incidência de contribuições sociais, na forma do art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal, e tampouco excluídas da incidência ou isentas das contribuições PIS e COFINS, na forma do artigo 14, II, IX e § 1º, da MP nº 2.158-35, de 2001; artigo 6º, I e III, da Lei 10.833, de 2003; artigo 5º, I e III, da Lei 10.637, de 2002; e artigo 3º, I e II, da IN/RFB nº 1.152, de 2011.”



    (grifos nossos)



    A propósito da questão, friso que a Corte Suprema, no julgamento do RE 759.244, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/3/2020, Tema 674, firmou a seguinte tese de repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária”.



    E, posteriormente, por ocasião do julgamento do RE 1.367.071-AgR-EDv, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/5/2023, o Plenário da Corte assentou, em caso análogo ao ora em deslinde, que a imunidade prevista no artigo 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal também abrange “as receitas oriundas do serviço de frete destinado à mercadoria a ser exportada, seja a empresa contratante a própria exportadora ou a comercial exportadora [trading company], haja vista que (...) no Tema 674 não se fez distinção entre a venda ao exterior ser realizada de forma direta ou indireta, desde que com o fim específico de destinar um produto à exportação”. Por oportuno, transcrevo trechos do referido acórdão:



    “(...) o Tribunal de origem assentou inexistir previsão constitucional ou legal para não incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas pelo operador de transporte com o serviço de frete contratado por trading company.



    No Recurso Extraordinário, a empresa BRADO LOGÍSTICA S.A., que presta serviços de transportes de cargas em geral, dentre outros, sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido contrariou o artigo 149, § 2º, I, da CF/1988, pois a imunidade prevista nesse dispositivo constitucional, bem como a isenção inserta no artigo 6º da Lei 10.833/2003 e artigo 5º da Lei 10.637/2002 abrangem não só o produto da venda realizada ao exterior, mas toda a receita decorrente da operação de exportação, no qual o frete é parte indissociável.



    A referida empresa vende o serviço de frete a determinados clientes que se caracterizam como ‘trading companies’ (comerciais exportadores com fins específicos de exportação). Esses fretes são referentes ao transporte, dentro do território nacional, de produtos destinados à exportação, até os portos marítimos, portos secos e/ou até Recintos Especiais para Despachos Aduaneiros de Exportação (REDEX). 



    Assim, pretende a empresa de logística que as receitas auferidas da venda dos supracitados fretes não sofra a incidência do PIS e da COFINS, ao argumento de que tais receitas gozam da imunidade prevista no artigo 149, § 2º, I, da CF/1988 (§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo: I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001).



    (...) constata-se que o Tribunal [de origem] entendeu que a receita oriunda da venda de frete não está abrangida pela imunidade constitucional, que, ao seu entender, é destinada à receita oriunda da venda de produtos ao exterior.



    Da mesma forma, ao interpretar a legislação tributária de regência (MP 2.158-35, de 2001; Lei 10.833/2003; Lei 10.637/2002; IN/RFB nº 1.152/2011; Lei 10.865/2004; e Decreto 6.759/2009), concluiu que a isenção prevista nas leis sobre as receitas de frete de produtos destinados à exportação tem incidência apenas quando o frete é contratado por pessoa jurídica preponderantemente exportadora, que vá exportar o produto diretamente, ou por intermédio de empresa comercial exportadora, não alcançando o frete contratado por esta última.



    Como se vê, o acórdão recorrido, ao lado de interpretar a legislação infraconstitucional de regência, também adotou fundamento constitucional para afastar as receitas de frete da imunidade das contribuições sociais.



    Ocorre que o preço do frete inclui a carga tributária sobre ele incidente, a qual será repassada para a operação de exportação, quer seja ela realizada diretamente pela empresa exportadora, quer pela ‘trading company’.



    Assim, frustra-se o principal escopo buscado pelo constituinte de desonerar as exportações, contribuindo para a indesejada exportação de tributos.



    Em conclusão, penso que, apesar de as situações fáticas analisadas na hipótese vertente e aquela do Tema 674 da repercussão geral serem distintas, os fundamentos adotados neste último são suficientes para assegurar que a norma imunizante abranja também as receitas oriundas do serviço de frete destinado à mercadoria a ser exportada, seja a empresa contratante a própria exportadora ou a comercial exportadora, haja vista que, como aqui assinalado, no Tema 674 não se fez distinção entre a venda ao exterior ser realizada de forma direta ou indireta, desde que com o fim específico de destinar um produto à exportação.”



    (grifos acrescentados)  



    Ainda sobre a temática, urge rememorar que esta Suprema Corte, debruçando-se sobre imunidades, sobretudo no contexto das exportações, perfilhou que a norma de não incidência tributária constitucionalmente qualificada não há de ser interpretada restritivamente, mas segundo a sua teleologia ou finalidade, máxime quando o próprio texto constitucional não traz exceções ou limitações à norma imunizante, de maneira que o ônus econômico da carga tributária incidente na cadeia exportadora seja, ao cabo, integralmente recuperado pelos agentes envolvidos no processo.



    Nesse sentido, destaco as ementas oriundas do julgamento, segundo a sistemática da repercussão geral, sob os Temas 329 e 283 da repercussão geral, do RE 627.815, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 1/10/2013, e do RE 606.107, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 25/11/2013, abaixo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade. II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de moedas. III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2º, I, da Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto.IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos. VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2º, I, e 150, § 6º, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3º, do CPC.” (RE 627815, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 1/10/2013 - grifos acrescentados).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA. CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS. I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade. II - A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da República para outorgar competências impositivas (entre os quais se insere o conceito de “receita” constante do seu art. 195, I, “b”) não está sujeita, por óbvio, à prévia edição de lei. Tampouco está condicionada à lei a exegese dos dispositivos que estabelecem imunidades tributárias, como aqueles que fundamentaram o acórdão de origem (arts. 149, § 2º, I, e 155, § 2º, X, “a”, da CF). Em ambos os casos, trata-se de interpretação da Lei Maior voltada a desvelar o alcance de regras tipicamente constitucionais, com absoluta independência da atuação do legislador tributário. III – A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem suporte na técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, § 2º, I, da Lei Maior, a fim de evitar que a sua incidência em cascata onere demasiadamente a atividade econômica e gere distorções concorrenciais. IV - O art. 155, § 2º, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às exportações, desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos -, imuniza as operações de exportação e assegura “a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores”. Não incidem, pois, a COFINS e a contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS cedidos a terceiros, sob pena de frontal violação do preceito constitucional. V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1º) e Lei 10.833/03 (art. 1º), que determinam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas, “independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições. VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal. VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1º, da LC 87/1996). Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, além de vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da exportação para efeito da imunidade do art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal. VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS. IX - Ausência de afronta aos arts. 155, § 2º, X, 149, § 2º, I, 150, § 6º, e 195, caput e inciso I, “b”, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3º, do CPC.” (RE 606107, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 25/11/2013 - grifos acrescentados).  



    Analisando este último precedente, Luís Eduardo Schoueri pontua a correição da interpretação dada pelo STF à imunidade das exportações, de modo, pois, a conferir concretude à finalidade do instituto, mormente ao garantir o aproveitamento de créditos correspondentes aos resíduos tributários de ICMS havidos na cadeia exportadora. Nesse sentido, cito:  



    “Corretamente, no intuito de resguardar a imunidade das exportações, o STF decidiu no Recurso Extraordinário 606.107, que não incidem a COFINS e a contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS transferidos a terceiros. Deve-se ver que o exportador, que se encontra na última etapa da cadeia produtiva no país, está imune ao pagamento do tributo quando da exportação. Sendo assim, os créditos acumulados das etapas anteriores acabam por não ser aproveitados. Desse modo, resta ao contribuinte exportador transferir esses créditos, uma vez que o não aproveitamento destes iria de encontro à imunidade conferida às exportações.” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 501/502)(grifos acrescentados).  



    E, destarte, à luz da finalidade ínsita à imunidade das exportações, resta por demais nítido que a intenção precípua da Constituição Federal foi, segundo precedente suso referido, o RE nº 627.815, “a de desonerar as exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto”, entendimento que, na linha de raciocínio em perfil, transplanta-se à controvérsia em deslinde.



    Conclusão análoga desponta, ainda, do cotejo do caso à luz dos princípios ínsitos ao Direito Tributário Internacional, considerando ser o Estado Brasileiro signatário de compromissos internacionais tais como os acordos da Organização Mundial do Comércio - OMC, que incentivam a eliminação de tributos sobre exportações e, assim, pregam o compromisso com a tributação internacional do consumo exclusivamente no país de destino, mormente para os fins da prevenção de barreiras comerciais e da promoção de um comércio internacional isonômico, justo e equilibrado.



    Referendando, pois, o raciocínio em perfil como pauta protetora do interesse do Constituinte pelas exportações e, inclusive, efetivadora do princípio da tributação, no plano do comércio internacional, do consumo exclusivamente no país de destino, transcrevo a seguinte lição de Luís Eduardo Schoueri, ao pontuar potencial distorção na balança comercial a partir de uma eventual opção pela não desoneração das exportações:  



    “[...] a imunidade às exportações se explica a partir da decisão do constituinte brasileiro - seguindo tendência universal - de o País adotar, em suas relações internacionais, o princípio do destino na tributação do consumo.



    [...]



    Do ponto de vista estritamente técnico, poder-se-iam encontrar boas fundamentações tanto para a tributação na origem como no destino. Entretanto, o fato de que larguíssima quantidade de países já vem adotando o critério do destino torna inviável outra escolha. Basta considerar que se o País adotasse o critério da origem, então seus produtos exportados seriam onerados duas vezes: na origem e no destino [...]; já os produtos importados não sofreriam qualquer tributação, já que eles viriam desonerados do país exportador que adotasse o princípio do destino e não sofreriam tampouco qualquer tributação no País. A distorção torna-se evidente.”(SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 501/502).



    Nos termos suso endereçados, portanto, depreende-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Corte Suprema, daí a merecer acolhida a insurgência.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão monocrática agravada, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e, em sequência, PROVEJO o recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. V, do CPC, para declarar o direito da parte autora de não recolher contribuição ao PIS e COFINS sobre receitas de serviços relativos ao frete de mercadorias destinadas à exportação e prestados a clientes trading companies (empresas comerciais exportadoras com fins específicos de exportação, devidamente registrados), assim como, cumulativamente, para condenar a União a restituir os pagamentos realizados pela litigante a tal título desde janeiro de 2008, corrigidos pela Taxa SELIC a contar de cada recolhimento indevido.



    Ademais, ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente